Tribunal: TJES
Processo: 5004760-26.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004760-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR FERRARI
RECORRIDO: GABRIEL SOARES TOZATTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004760-26.2024.8.08.0014

RECTE.:
ARTHUR FERRARI

RECDO.:
GABRIEL SOARES TOZATTO e outros

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE APONTA DESRESPEITO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO POR AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por ARTHUR FERRARI em face de GABRIEL SOARES TOZATTO e outros, aduzindo o requerente que estava em sua motocicleta, atrás do veículo do requerido, e sinalizou que iria ultrapassar, iniciando a manobra, quando o requerido realizou uma conversão à esquerda, ocasionando a colisão. Busca, assim, indenização a título de danos materiais. Ambos os requeridos apresentaram contestação (IDs. 12872856 e 12872865) e afirmam que o acidente se deu por culpa exclusiva do autor, que fez a ultrapassagem em via de faixa contínua, invadindo a contramão, além de impugnarem o valor pleiteado pelos alegados danos. O autor apresentou RI no ID 12872917, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelos requeridos nos ID’s 12872922 e 12872924.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou:
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que ambas as partes concorreram para o acidente, de forma que cada uma delas deverá arcar com os próprios prejuízos. Via de consequência declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. No que tange à dinâmica do acidente, o acervo fático-probatório é elucidativo para se chegar à conclusão de que tanto o autor quanto o condutor requerido contribuíram para a ocorrência da colisão. Observa-se que o autor trafegava na contramão, pois fazia ultrapassagem em local proibido, e, em contrapartida, o requerido fez a conversão à esquerda sem verificar se havia condições ideais para a manobra. A conduta do requerido, por si só, não fora determinante para o acidente, eis que se o autor estivesse seguindo as normas de trânsito e não estivesse realizando ultrapassagem em local proibido, o acidente também não teria ocorrido. Da mesma forma, o fato da sinalização da via estar apagada ou mal conservada não exclui a infração do autor, eis que a ultrapassagem no local não é proibida por simples vontade da administração pública, mas em razão do local ser perigoso para a indicada manobra. Conforme bem delineado no comando sentencial, ambos os condutores descumpriram o dever constante no art. 28 do CTB, mais precisamente no que se refere à falta de atenção e cuidado na segurança do trânsito, motivo pelo qual cada um deve arcar com seu prejuízo. Assim, chega-se à improcedência do pedido inicial.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)